Tribunal: TJMT
Processo: 1012553-76.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012553-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPE ANTUNES DE LEU - CPF: 091.908.476-10 (RECORRENTE), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

FILIPE ANTUNES DE LEU
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ele interposto
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição com relação as provas produzidas nos autos.

Requer, nessas premissas, “
sejam acolhidos os embargos de declaração, reformando-se o acordão combatido e julgando procedente os pedidos iniciais
”.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012553-76.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FILIPE ANTUNES DE LEU

Polo Passivo

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PROBLEMAS NO DECORRER DA VIAGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte contratado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas, inclusive com referência a entendimento no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

“Como relatado, defende a parte autora/recorrente que, apesar de ser intermediadora na venda das passagens, a empresa recorrida é quem contratou a empresa de ônibus para efetuar o transporte do consumidor.

[...]

Não vinga a pretensão recursal.

Isso porque é o caso tão só de intermediação da venda de passagens, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

[...]

Diante de tais argumentações, tendo a empresa recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

[...]”

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas devidamente apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024